Tribunal: TJES
Processo: 5006189-91.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006189-91.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOAQUIM CLEMENTE
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5006189-91.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
BANCO BMG SA

RECORRIDO:
JOAQUIM CLEMENTE

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
PAULA MOSCON

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO. REGULARIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. DANO MORAL E MATERIAL INEXISTENTES. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de reparação por danos morais e materiais c/c rescisão contratual e pedido liminar ajuizada por JOAQUIM CLEMENTE em face do BANCO BMG SA.

Em síntese, a parte autora narrou que o banco réu vinha descontando valores em sua conta bancária provenientes de um cartão de crédito consignado (RMC), cuja contratação ele afirma desconhecer. Aduziu que desconhecia a real natureza do produto contratado, acreditando ter firmado um empréstimo consignado comum, e não um cartão de crédito consignado. Defendeu que a apresentação dos documentos e termos contratuais foi confusa e pouco clara, especialmente diante da possibilidade de saques que simulam um empréstimo tradicional. Por fim, pugnou, liminarmente, pela suspensão das cobranças realizadas sob o título do contrato contestado, ademais requereu a declaração de nulidade do contrato, a restituição, em dobro, dos valores descontados e a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação, o banco sustentou, preliminarmente, as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência. No mérito, alegou que a contratação decorreu de iniciativa da própria parte autora, que aderiu à proposta mediante a assinatura do termo de adesão, do termo de autorização para desconto em folha de pagamento e do termo de consentimento esclarecido. Afirmou que estes documentos são categóricos ao indicar que o produto contratado era o "BMG Card" e não um empréstimo consignado, atendendo aos deveres de informação e publicidade do Código de Defesa do Consumidor. Sustentou que o autor tinha plena ciência de que o pagamento do valor sacado é feito por fatura mensal, com o valor mínimo (5% da margem consignável) descontado do benefício previdenciário. Argumentou que a dívida não é infindável nem impagável, pois os descontos mensais são superiores aos encargos cobrados, ocorrendo a paulatinamente amortização do saldo devedor. Além disso, o autor pode optar pela liquidação total do saldo devedor a qualquer tempo, extinguindo a dívida. Ressaltou que o cartão foi desbloqueado e efetivamente utilizado para saques e/ou compras pela parte autora, o que comprova seu conhecimento e aceitação das funcionalidades do produto e a ausência de vício de consentimento. Alegou que não praticou nenhum ato ilícito ou conduta indevida capaz de gerar o dever de indenizar, sendo os descontos realizados um exercício regular de direito. No tocante aos danos morais, argumentou pela sua inexistência, pois o caso se limitaria a mero aborrecimento, e o autor não teria comprovado o dano efetivo ou a violação psicológica. Em relação aos danos materiais, defendeu que, na eventual anulação do contrato, o autor deve restituir todos os valores de crédito (saques/compras) utilizados, sob pena de enriquecimento ilícito. Alternativamente, em caso de condenação, requereu a compensação entre os valores a serem restituídos e os valores de crédito recebidos pelo autor. Por fim, pugnou pela total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto,
julgo procedentes
os pedidos da inicial.

Declaro
a nulidade do contrato de cartão de crédito (RMC) nº 18757134, que originou a cobrança “CONSIGNAÇÃO - CARTÃO”.

Condeno
a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data do contrato.

Condeno
a parte Requerida à obrigação de restituir, em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, CDC, cada parcela descontada indevidamente no benefício previdenciário recebido pela parte Postulante, com exceção daquelas alcançadas pela prescrição, que deverá ser corrigida monetariamente desde o respectivo desembolso e acrescidas de juros de mora desde a citação.

Do valor final da condenação deverão ser compensados os créditos recebidos pelo Autor em decorrência da pseudo contratação, os quais constam no Id nº 77488019.

Estabeleço que o valor creditado à parte Autora em razão do contrato

impugnado, e que será objeto de compensação, deverá também ser corrigido monetariamente a partir do depósito em conta do Requerente e acrescidas de juros de mora desde a citação, obedecendo aos limites estabelecidos nos artigos 389 e 406, CC.

Para a realização da correção monetária deverão ser aplicados os critérios estabelecidos pelos artigos 389 e 406, CC.

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 16916960, o requerido interpôs Recurso Inominado, sustentando a legalidade e validade do Cartão de Crédito Consignado ("BMG Card"), que é um produto devidamente constituído pela legislação e homologado pelo Banco Central. Argumenta que a contratação decorreu de iniciativa do recorrido, comprovada pela assinatura do Termo de Adesão, Termo de Autorização e Termo de Consentimento Esclarecido. Aduz que tais documentos indicam categoricamente o produto como "BMG Card", em conformidade com o dever de informação do CDC. Além disso, defende que o cartão foi desbloqueado e efetivamente utilizado para saques e/ou compras, o que demonstraria o conhecimento e aceitação do produto e a ausência de vício de consentimento ou fraude. Alega que não há que se falar em dívida infindável, pois os descontos mensais (limite de 5% da margem consignável) são superiores aos encargos, promovendo a paulatinamente amortização da dívida, podendo o devedor quitar o saldo a qualquer tempo. Pede o afastamento da condenação à restituição, por não ter praticado ato ilícito. Sucessivamente, requer que a devolução seja simples, pois a repetição em dobro exige prova de má-fé, o que inexiste. Requer o afastamento da condenação por danos morais, alegando a inexistência de ato ilícito (exercício regular de direito) e de dano extrapatrimonial indenizável (mero aborrecimento). Subsidiariamente, pugna pela minoração do quantum indenizatório (R$ 4.000,00) em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Caso mantida a anulação do contrato, requer que a decisão seja reformada para autorizar a compensação de todos os valores de crédito (saques/compras) efetivamente utilizados pelo recorrido, sob pena de enriquecimento ilícito. Sucessivamente, requer a reforma da sentença para que os juros de mora sobre o valor da indenização por dano material incidam a partir da citação (art. 405 do CC/02) e não desde a data do ajuizamento/contrato. Requer a reforma da decisão que determinou a inversão do ônus da prova, sustentando que a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência da parte autora não foram comprovadas de forma cumulativa. Ademais, defende que a idosidade do recorrido, por si só, não presume vulnerabilidade ou falta de discernimento contratual, citando precedente do STJ ("Idoso não é sinônimo de tolo"). Sustenta ainda que o recorrido não se desincumbiu do ônus de fazer a prova mínima do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre a regularidade da contratação da modalidade de cartão de crédito consignado por parte do recorrido, a restituição em dobro dos valores descontados, a compensação de valores, a inversão do ônus da prova, bem como a existência de danos morais indenizáveis e seu
quantum
.

O compêndio probatório constante dos autos demonstra que a parte recorrente colacionou instrumento contratual assinado eletronicamente (ID 16916947), juntamente com documentação pessoal da parte, tudo com o propósito de evidenciar a higidez do negócio jurídico, ao fundamento de que a parte recorrida detinha ciência inequívoca da operação.

Inicialmente, embora a parte autora tenha negado a posse do plástico, restou amplamente demonstrado que o autor utilizou o cartão de crédito para realização de transações financeiras, como pagamentos, conforme comprovam as faturas acostadas aos autos (ID 16916948 – Pág. 15/16).

Diante disso, constata-se que a parte ré se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, na forma do art. 373, II, do CPC, evidenciando que a consumidora, ainda que alegue não ter intenção de contratar essa modalidade, utilizou deliberadamente o cartão de crédito, o que configura sua anuência inequívoca à contratação.

Cumpre ressaltar que, mesmo que se alegue vício de consentimento, a assinatura do contrato somada à efetiva utilização do plástico para transações financeiras evidencia a plena validade do negócio jurídico, não se podendo imputar abusividade ou falha ao fornecedor.

Nesse sentido colaciono os seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA . CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I . Sobre a incidência da prescrição, já definiu o STJ que “Aplica-se o prazo prescricional decenal na discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2 .060.832/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024.). Prescrição quinquenal afastada . II. Não que se falar em decadência, considerando que a causa de pedir do Autor reside no fato de que firmou contrato de mútuo consignado e não de cartão de crédito consignado, o que argui o Requerente é o reconhecimento de inexistência dessa relação contratual, assim, já definiu o STJ que “"Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais" (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018) .” (AgInt no AREsp n. 1.342.222/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 26/11/2021) . III.
A realidade concreta revela incontroversa a contratação de cartão de crédito consignado, com autorização para desconto no benefício previdenciário, inexistindo nos autos elementos probatórios mínimos aptos a dizer que houve vício na contratação firmada entre as partes.
IV. Recurso conhecido e provido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5002563-94.2022.8.08 .0038, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível) (gn).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) . ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO CONSENTIMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. IMPROCEDÊNCIA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Gelson Rodrigues Julião contra sentença, proferida pelo Juízo da Vara Cível de Marataízes, que julgou improcedente a ação de nulidade de negócio jurídico cumulada com indenização ajuizada contra Banco BMG S.A . O autor sustenta que foi ludibriado ao contratar um cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), alegando que pretendia firmar um empréstimo consignado e que não utilizou o cartão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, levando à nulidade do contrato; e (ii) verificar se a instituição financeira cumpriu seu dever de informação conforme o Código de Defesa do Consumidor ( CDC). III . RAZÕES DE DECIDIR A contratação do cartão de crédito consignado é regular, conforme documentos apresentados, que indicam expressamente a modalidade de "saque mediante utilização do cartão de crédito consignado" e autorização para desconto em folha de pagamento. O termo de adesão e as cláusulas contratuais demonstram que todas as informações foram claras e suficientes, nos termos do CDC, não havendo comprovação de vício de consentimento. O autor realizou transações com o cartão, incluindo saques e pagamentos de serviços como assinatura de Netflix e recargas de celular, afastando a alegação de que nunca fez uso do plástico. Não há elementos que indiquem qualquer impedimento intelectual ou falta de compreensão por parte do autor, especialmente considerando seu histórico de contratação de outros empréstimos consignados . Precedentes do Tribunal apontam para a validade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, desde que as informações sejam claras e o cartão seja utilizado pelo consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Sentença de improcedência mantida . Tese de julgamento:
A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida quando as informações sobre o contrato são claras e o consumidor utiliza o cartão para transações e saques. Não há vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado quando o consumidor assina o contrato e faz uso do cartão, mesmo que alegue posteriormente que não pretendia essa modalidade de crédito
. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor ( CDC), art. 6º; Código de Processo Civil ( CPC), art . 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5004350-44.2023.8 .08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j . 04.08.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5009959-42.2022 .8.08.0000, Rel. Des . Júlio César Costa de Oliveira, j. 16.12.2022 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50016958620238080069, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível) (gn).

Portanto, a alegação de nulidade contratual por vício de consentimento não merece prosperar, estando caracterizada a regularidade da contratação e a legitimidade da cobrança decorrente do uso do cartão.

Consequentemente, não há que se falar em reparação por danos materiais ou morais, uma vez que não demonstrados quaisquer prejuízos decorrentes de conduta ilícita da instituição financeira.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos aqui transcritos, para reformar a sentença, e JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.

Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)